Tribunal: TJES
Processo: 5000270-71.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000270-71.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JUAN DOS SANTOS BAPTISTA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - ELISABETH LORDES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
JU
AN DOS SANTOS BAPTISTA
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA
6
ª
VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA
, que, nos autos da Ação Penal nº
0013502-67.2021.8.08.0035
,
indeferiu o pedido de r
e
vogação
da prisão, mantendo a
custódia
preventiva d
o
paciente
relativa aos crimes previstos nos art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06,
incindindo a majorante
do art. 40, VI, d
o mesmo diploma legal
,
bem como em relação ao art. 244-B da Lei nº 8.069/90, todos na forma do art. 69 do Código Penal.

O
impetrante alega, em síntese,
que
não estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, por se tratar de paciente primário, com bons antecedentes e vínculo empregatício, não se tratando de delito cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva
com ou sem
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em
1
8/01
/202
2
(ID
2013877
).

Informações
da autoridade coatora colacionadas

(
ID
2
169722
).

P
arecer da d. Procuradoria de Justiça pela não concessão da ordem (ID
21
99030
).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOT
O VENCEDOR

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
JU
AN DOS SANTOS BAPTISTA
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA
6
ª
VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA
, que, nos autos da Ação Penal nº
0013502-67.2021.8.08.0035
,
indeferiu o pedido de r
e
vogação
da prisão, mantendo a
custódia
preventiva d
o
paciente
relativa aos crimes previstos nos art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06,
incindindo a majorante
do art. 40, VI, d
o mesmo diploma legal
,
bem como em relação ao art. 244-B da Lei nº 8.069/90, todos na forma do art. 69 do Código Penal.

O
impetrante alega, em síntese,
que
não estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, por se tratar de paciente primário, com bons antecedentes e vínculo empregatício, não se tratando de delito cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva
com ou sem
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Após o indeferimento da liminar,
foram prestadas informações pelo Juízo
a quo
e a
d.
Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A teor do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em apreço,
o

Paciente foi preso em flagrante após policiais militares o avistarem dispensando sacola contendo
17
(dezessete)
pinos de cocaína e 60
(sessenta)
pedras de crack, além de R$ 193,00
(cento e noventa e três reais)
em espécie apreendido em
sua
posse,
ressaltando que se encontrava em companhia de um adolescente.

Portanto, longe de pretender avançar no mérito da ação penal originária, há indícios mínimos de autoria e de materialidade

dos crimes imputados ao réu
,
sendo incabível a tese de falta de justa causa.

A
demais
,
a
referida prisão
cautelar é
necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito,
considerando a quantidade e a nocividade das drogas apreendidas
, e
a suposta
primariedade d
o
acusad
o
não induz menor culpabilidade quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP,
conforme já reapreciado na origem.

C
o
mo
bem fundamentado pelo douto Procurador da Justiça, “
a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta, sendo assim capaz de justificar a ordem de prisão preventiva
(AgRg-HC nº 202712, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Julg. 28/06/2021, DJe 01/07/2021)
”
.

Registre-se, outrossim, que
, d
iante da
higidez da fundamentação para a manutenção da
prisão preventiva
,
inviável a aplicação de medidas cautelares diversas
(AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

P
or fim,
importa ressaltar, na esteira do parecer ministerial, que
impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Assim, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade
d
o ato da autoridade coatora
, não
merece prosperar a
concessão d
a ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA
.
TRÁFICO DE DROGAS.
GRAVIDADE CONCRETA. DIVERSIDADE DROGAS.
PRIMARIEDADE.
ORDEM
DENEGADA
.

1. A teor do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. No caso em apreço, o Paciente foi preso em flagrante após policiais militares o avistarem dispensando sacola contendo 17 (dezessete) pinos de cocaína e 60 (sessenta) pedras de crack, além de R$ 193,00 (cento e noventa e três reais) em espécie apreendido em sua posse, ressaltando que se encontrava em companhia de um adolescente. Portanto, longe de pretender avançar no mérito da ação penal originária, há indícios mínimos de autoria e de materialidade dos crimes imputados ao réu, sendo incabível a tese de falta de justa causa.

3. A
prisão cautelar é necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, considerando a quantidade e a nocividade das drogas apreendidas, e a suposta primariedade do acusado não induz menor culpabilidade quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, conforme já reapreciado na origem.

4
.
I
mpõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

5.
Ordem
denegada
.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.